Tribunal: TJPA
Processo: 0001264-47.2007.8.14.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DO JULGADO RE 870.947 (TEMA 810) PARA APLICAÇÃO DOS INDÍCES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1 ? Em que pese os Embargos de Declaração opostos contra o julgado proferido no RE 870.974/SE (TEMA 810) que tem como objeto fixar os índices de juros e correção monetária a serem aplicadas contra a Fazenda Pública, o mesmo foi rejeitado pela Suprema Corte, que entendeu, por maioria, que não cabe a modulação, ressaltando que, caso a eficácia da decisão fosse adiada, haveria prejuízo para um grande número de pessoas, conforme resumo da decisão do Plenário, proferida em 03/10/2019, publicada no site do STF: Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.2 - Assim, permaneceu o decidido no julgado RE 870.947/SE (Tema 810/STF) sem modulação, da forma como exaustivamente explanado na decisão agravada. 3 - Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
Acórdão n.º DJ:
SEÇAO DE DIREITO PÚBLICO.
Agravo Interno em Impugnação ao Cumprimento de Sentença em Ação Rescisória nº 0001264-67.2007.8.14.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE BELÉM
Procurador: José Alberto s. Vasconcelos - OAB/Pa nº 5.888
Agravado: JADER NILSON DA LUZ DIAS
Adv.: Jader Dias (OAB/PA nº 5.273)
Relatora: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DO JULGADO RE 870.947 (TEMA 810) PARA APLICAÇÃO DOS INDÍCES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 - Em que pese os Embargos de Declaração opostos contra o julgado proferido no RE 870.974/SE (TEMA 810) que tem como objeto fixar os índices de juros e correção monetária a serem aplicadas contra a Fazenda Pública, o mesmo foi rejeitado pela Suprema Corte, que entendeu, por maioria, que não cabe a modulação, ressaltando que, caso a eficácia da decisão fosse adiada, haveria prejuízo para um grande número de pessoas, conforme resumo da decisão do Plenário, proferida em 03/10/2019, publicada no site do STF:

Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.
2 - Assim, permaneceu o decidido no julgado RE 870.947/SE (Tema 810/STF) sem modulação, da forma como exaustivamente explanado na decisão agravada.
3 - Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhes provimento
.

3ª Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público.
Belém (PA), 10 de março de 2020.
Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a
decisão monocrática
proferida em sede de
Impugnação ao cumprimento de sentença em Ação Rescisória nº 0001264-47.2007.8.14.0000,
oposta pelo
Município de Belém
em face do pedido de recebimento dos honorários sucumbenciais apresentado por
Jader Nilson da Luz Dias
, em que ficou vencido o ora impugnante, conforme v. Acórdão de fls. 366/367.

Em suas razões, insurge-se o agravante contra a decisão proferida que entendeu por aplicar quanto as verbas consectárias o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no RE 870.947 (TEMA 810), com aplicação do índice do INPC para efeito da correção de valores atinentes a honorários advocatícios deferidos na Ação Rescisória.

Afirma que a decisão afronta o decidido pelo STF nos Embargos de Declaração opostos contra o julgado do RE 870.947, que supostamente teria determinado a incidência da TR como índice de atualização monetária, ante o pedido de modulação do julgamento e a concessão do efeito suspensivo.

Requereu a reforma da decisão agravada para que seja aplicado a incidência da TR como índice de atualização monetária, ou de maneira alternativa, determinar o sobrestamento da presente execução até o julgamento da questão. (fls. 1.662/1.665)

Contrarrazões do agravado pugnando pela manutenção da decisão agravada. (1.670/1.674)

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Como se base o Supremo Tribunal Federal recebeu Embargos de Declaração opostos contra o julgado proferido no RE 870.974/SE (TEMA 810) que tem como objeto as verbas consectárias a serem aplicadas contra a Fazenda Pública.

Contudo, embora tenha sido recebido com efeito suspensivo, o referido recurso foi julgado pela Suprema Corte, que entendeu por maioria que não cabe a modulação, ressaltando-se que, caso a eficácia da decisão fosse adiada, haveria prejuízo para um grande número de pessoas, conforme resumo da decisão do Plenário, proferida em 03/10/2019, publicada no site do STF:
Decisão:
(ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida
, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Assim, permanece o decidido no julgado RE 870.947/SE (Tema 810/STF), como exaustivamente explanado na decisão agravada, a qual transcrevo trecho:

¿(...)Em tempo, acerca das verbas consectárias, faz-se mister a incidência da tese firmada no julgamento do RE 870947, consubstanciada no Tema 810/STF, assim definido:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Assim, neste particular, procedo as anotações que seguem:

Por força do julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o mesmo fim.

Resulta, portanto, que o
cálculo da correção monetária
, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Os
juros de mora
não sofreram modificação no julgado em tela, de maneira que devem ser mantidos nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando no seguinte: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, por fim, que os juros não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Assim, a impugnação do Município de Belém deve ser parcialmente provida, para adotar como base dos honorários advocatícios o valor da causa da ação rescisória, aplicando-se, ao revés do alegado pelo impugnante, juros de mora a contar da data da citação do cumprimento. (...)¿

Ante o exposto,
Conheço do Agravo Interno, porém Nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

P.R.I.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora